Tribunal: TJBA
Processo: 8000608-36.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000608-36.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DINA APARECIDA DE CARVALHO ALVES

Advogado(s)
:
HIANNA MARCIA OLIVEIRA MEIRA RIBEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. RENDIMENTOS DECLARADOS INCOMPATÍVEIS COM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Dina Aparecida de Carvalho Alves contra decisão da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Brumado, nos autos do processo nº 8000478-81.2025.8.05.0032, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante sustenta ser professora da rede municipal e responsável pelo sustento familiar, alegando impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, pleiteando a concessão do benefício e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz das provas de sua condição econômica e dos parâmetros estabelecidos pelos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo) dispensa o preparo quando o mérito do recurso versa sobre a gratuidade de justiça, o que autoriza o conhecimento do agravo.

4. A concessão da justiça gratuita, prevista no art. 98 do CPC, pressupõe comprovação de insuficiência de recursos, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza, cuja presunção é relativa (juris tantum), podendo ser afastada diante de elementos probatórios que demonstrem capacidade financeira.

5. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal condiciona a assistência judiciária gratuita à comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera alegação de dificuldade financeira.

6. O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o juiz a exigir da parte a demonstração documental da hipossuficiência antes de indeferir o pedido, sendo legítima a intimação para complementação de provas, como ocorreu no caso.

7. A agravante apresentou declaração de imposto de renda e comprovantes de rendimentos anuais superiores a R$ 130.000,00, com renda líquida mensal acima de R$ 10.000,00, valores incompatíveis com a alegação de miserabilidade jurídica. As despesas ordinárias descritas não comprovam incapacidade financeira relevante para justificar o benefício.

8. A jurisprudência do STJ e do TJ/BA é firme no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar o conjunto probatório, podendo o magistrado indeferir o benefício quando demonstrada capacidade de pagamento das custas (STJ, AgInt no AREsp 2481355/SP; TJ-BA, AI 8001177-08.2023.8.05.9000; TJ-BA, AI 8050010-91.2023.8.05.0000).

9. Ressalta-se que a justiça gratuita pode ser requerida novamente, caso haja modificação superveniente na situação financeira da parte ou diante de elevação significativa dos custos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2º e 3º, e 290.

Jurisprudência relevante citada:

• STJ, AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04/11/2015, DJe 25/11/2015.

• STJ, AgInt no AREsp 2481355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20/05/2024, DJe 23/05/2024.

• TJ-BA, AI 8001177-08.2023.8.05.9000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, publ. 28/05/2024.

• TJ-BA, AI 8050010-91.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, publ. 21/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000608-36.2025.8.05.9000
, em que figuram como agravante
DINA APARECIDA DE CARVALHO ALVES
e como agravado
MUNICIPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM11